Tribunal: TJMT
Processo: 1008268-53.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vistos e etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 18/00 - 80-82.2000.811.0033, proposta contra a empresa Destilaria de Álcool Libra Ltda, indeferiu pedido de penhora de bens imóveis em nome da agravada.
Assegura que não se objetiva realizar atos constritivos que comprometam o plano de recuperação judicial, mas “o que se pretende é a penhora de imóveis da empresa recuperanda, ora agravada, ato constritivo que em nada altera a capacidade produtiva ou a atividade empresarial”.
Assevera ainda, que “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, quando não há apresentação de Certidão Negativa de Débitos Tributários (CND) no processo que deferiu a recuperação judicial, a execução fiscal deve prosseguir normalmente, de modo que a execução fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal”.
Requer o provimento do recurso (Id. 958858).
Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 998104).
Apesar de devidamente intimada, a empresa agravada não apresentou contraminuta (Id. 1112095).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra, Dalva Maria de Jesus Almeida opina pelo desprovimento do recurso (Id. 1265584).
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:
(...) Trata-se de pedido de penhora de imóveis da propriedade da executada formulado pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (fls. 271/272).
Instado a se manifestar sobre a viabilidade de deferimento da pretendida constrição judicial (fls. 286/287), o administrador judicial apresentou seu parecer informando que é inviável a constrição requerida pela exequente, alegando que isto comprometeria o cumprimento do plano de recuperação judicial que, por sua vez, esta a executada com dificuldades em seu cumprimento (fls. 290/295).
(...)
O pedido de penhora deve ser indeferido.
(...)
Com efeito, considerando que tal poderá levar a empresa a não cumprir com o plano de recuperação judicial, bem como em consonância com o parecer emitido pelo administrador judicial e em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica indefiro o pedido de penhora dos imóveis de propriedade da empresa requerido pela exequente. (...). (Id 958871).
Pois bem.
Em consulta acerca da matéria em debate, no Sítio do Tribunal da Cidadania, constatei que o ilustre Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques determinou, mediante autorização prévia da Primeira Seção, que os Recursos Especiais 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261 fossem julgados sob o rito dos recursos repetitivos.
Listado como Tema 987 no sistema dos repetitivos, a controvérsia desses recursos diz respeito à “possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”, exatamente o caso concreto trazido à baila pelo Estado de Mato Grosso no presente agravo de instrumento.
Ficou estabelecido ainda, até o julgamento dos recursos e a definição da tese pela Primeira Seção, a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em todo o território nacional.
O referido acórdão, que analisou conjuntamente os Recursos Especiais, restou assim ementado:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS. 1. Questão jurídica central: "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". 2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP). (destaquei)
Ademais, o eminente Relator consignou que:
“(...) Verifica-se que há multiplicidade de recursos que tratam do tema em debate, razão pela qual a questão merece ser submetida ao regime dos recursos repetitivos.
A questão jurídica central pode ser assim delimitada: "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal".
Desse modo, em conjunto com o REsp 1.694.261/SP e o REsp 1.694.316/SP, proponho que o presente recurso afetado como representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o seguinte:
a) a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;
b) a comunicação da decisão, enviando-se cópia desta, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais;
c) a intimação da União Federal e dos Estados-membros para eventual manifestação;
d) vista ao Ministério Público para parecer, em quinze dias (art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015). Diante do exposto, proponho que o presente recurso seja submetido ao regime dos recursos repetitivos, na forma supra.
É o voto”. (destaquei)
Assim, em cumprimento, suspendo a tramitação dos autos, os quais devem aguardar na secretaria até o fim do julgamento do tema 987 do Superior Tribunal de Justiça.
Ultimado estes, retorne-se os autos conclusos para julgamento.
Determino ainda, que se encaminhe cópia dessa decisão para o juízo a quo no qual tramita a Ação de Execução Fiscal no 1008268-53.2017.8.11.0000 a fim de que tome ciência e determine as devidas práticas de cautela.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator